Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701045-56.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO S.A. APELADO: ALESSANDRA ALMEIDA CHIANELLI DUTRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ATACADÃO S.A. contra a r. sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por ALESSANDRA ALMEIDA CHIANELLI DUTRA em desfavor da empresa apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a empresa Ré suscita preliminar de cerceamento de defesa alegando que os vídeos do circuito de câmeras do estabelecimento entregues em juízo não teriam sido analisados. Ressalta que os vídeos teriam sido depositados no juízo de origem por meio de mídias/DVD, uma vez que tamanho e o formato dos arquivos teriam ultrapassado o limite aceito pelo sistema PJE (ID 12498991). A propósito, destaco os termos da certidão de 15.05.2019: "Certifico e dou fé que, nesta data, recebi do advogado da parte Ré, Dr. Marllon Martins Caldas, duas mídias DVDs, sendo uma cópia, contendo 3 vídeos, com imagens da câmera de segurança do estabelecimento do requerido do dia 09.11.2018, os quais acondicionei em local apropriado nesta Serventia.". Considerando o cerne da questão debatida nos autos e a relevância da prova para o deslinde da causa, oficie-se ao douto juízo da causa (Quarta Vara Cível de Taguatinga) para que remeta a este Gabinete as mídias/DVD. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator